Tribunal: TJMT
Processo: 1005939-29.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1005939-29.2021.8.11.0000
REQUERENTE: IRENIO DA SILVA PEREIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, interposta em favor de Irenio da Silva Pereira, condenado pelo delito de homicídio qualificado, inscrito no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.
Os autos foram sentenciados pela Vara Única da Comarca de Tabaporã, na ação penal n. 453-07.2012.811.0094 – código 20162.
Em sede recursal, a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça julgou o apelo defensivo, mantendo a condenação prolatada incólume.
Participaram do julgamento os Desembargadores Gilberto Giraldelli (Relator), Juvenal Pereira da Silva (Revisor) e Rondon Bassil Dower Filho (Vogal).
O requerente colacionou cópia integral dos autos, que transitaram em julgado em 06/12/2019.
Atendendo aos pressupostos legais, o requerente fundamenta seu pedido no art. 621, inciso I (contrária à lei ou evidência nos autos), do Código de Processo penal.
Inicialmente, a defesa alega a inépcia da inicial acusatória, porquanto aduz que, ao descrever a situação fática, o Ministério Público não apontou “qual foi exatamente o recurso empregado pelo agente que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que o Partquet ora menciona que o acusado dificultou e ora tornou impossível a defesa da vítima, o que causa total desarrimo a peça acusatória, além do que, dificulta a representação da defesa” (sic do id. 82785973).
Além disso, a defesa sustenta a ocorrência de nulidade no que tange à oitiva de testemunha por meio de carta precatória, supostamente realizada sem a presença do defensor do requerente.
No mérito, a defesa aduz que o reconhecimento da qualificadora é manifestamente contrária à evidência dos autos, motivo pelo qual requer seu afastamento.
Alternativamente, a defesa argumenta que o delito foi praticado sob o domínio de violenta emoção, o que enseja a aplicação da causa de diminuição inscrita no § 1o, do art. 121, do Código Penal.
Diante de tais argumentos, com arrimo no fumus boni iuris — decisão contrária ao texto expresso em lei ou à evidência nos autos — e no periculum in mora — prejuízos materiais e emocionais que o requerente sofrerá ao permanecer no cumprimento da pena em regime diverso do que deveria – requer a concessão de medida liminar, a fim de suspender os efeitos da condenação, até o julgamento da presente ação revisional, com a expedição de alvará de soltura em favor do requerente.
No mérito, requer seja a presente ação julgada procedente para reconhecer inépcia da denúncia, alternativamente, a nulidade consistente na ausência de defensor constituído para a oitiva de testemunha realizada pelo juízo deprecado.
Subsidiariamente, seja afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como seja reconhecido que o delito foi praticado na forma privilegiada e, por via de consequência, seja a pena do requerente reduzida para 04 (quatro) ou 05 (cinco) anos, modificando o regime de cumprimento da pena.
Ao fim, requer o reconhecimento do direito do requerente à indenização, nos termos do art. 630 do CPP.
É a síntese do necessário. Fundamento e decido.
Com efeito, a revisão criminal, por violar a intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, só pode ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nas hipóteses taxativas alistadas no artigo 621 do Código de Processo Penal.
Assim, justamente por se tratar de uma decisão judicial transitada em julgado, a execução da pena não pode ser obstada pelo mero ajuizamento de revisão criminal, que, a rigor, não possui efeito suspensivo.
Especialmente porque, a coisa julgada deve ser prestigiada, e somente cederá se o pedido revisional, ao final, for julgado procedente.
Diante disso, a antecipação dos efeitos da tutela na revisão criminal é medida de todo excepcional, possível apenas quando houver, desde o início do pedido, prova inequívoca que conduza ao convencimento de que a alegação é verossímil.
Ou seja, somente quando se constatar erro judiciário gravíssimo ou nulidade flagrante, sendo líquido e certo o direito do pleiteante, poderá ser aplicado em favor do requerente, por analogia, o artigo 300 do Código de Processo Civil, na forma do art. 3o do Código de Processo Penal.
No caso concreto, contudo, os fundamentos apresentados pelo requerente não demonstram a presença dos requisitos indispensáveis para a obtenção da providência excepcional da medida liminar.
Isso porque, em juízo de cognição precária e sem prejuízos de melhor compreensão quando da análise exauriente, nota-se que o requerente utiliza-se da presente revisional apenas para rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas pelo Conselho de Sentença e pela e. Terceira Câmara Criminal.
Ademais, no que tange à alegação de inépcia da denúncia e nulidade processual por cerceamento de defesa, observa-se que inexiste prova inequívoca e nem mesmo demonstração do flagrante prejuízo suportado pela parte requerente que possibilite a concessão da medida pleiteada.
Portanto, não havendo manifesta ilegalidade aferível de plano e em sendo satisfativa a tutela de urgência vindicada, confundindo-se com o próprio mérito da ação revisional, mostra-se inviável, neste juízo de cognição sumária, suspender os efeitos de acórdão penal condenatório transitado em julgado.
Por tais razões, indefiro a liminar vindicada.
Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador Paulo da Cunha,
Relator.